Tribunal: STF
Processo: ARE 1308689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA PRESCRIÇÃO DO CHEQUE QUE LASTREOU A AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO OPOSTA PELA EMPRESA EXECUTADA. DECISÃO ACERTADA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO APONTADA PELA EXECUTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em prescrição do cheque que lastreou ação de execução de título extrajudicial se o título foi emitido em 09/04/2012 e a demanda foi ajuizada em 04/06/2012, isto é, dentro do prazo prescricional de 06 (seis) meses previsto no art. 59, caput, da lei n. 7.357/85 (lei do cheque). 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na espécie, a matéria recursal devolvida gira única e exclusivamente em torno da alegada prescrição do título executivo (cheque) que lastreou a execução originária.
    Entretanto, diferentemente do alegado pela empresa executada/agravante, no caso concreto não incidiu o fenômeno prescricional do cheque que aparelhou o feito executivo.
    Nesse compasso, verifica-se que o cheque1 que lastreou a execução originária possuía vencimento para apresentação em 09/04/2012 ( data da emissão). 
    Por sua vez, a ação executiva foi ajuizada em 04/06/2012, isto é, em menos de 02 (dois) meses depois do vencimento do cheque. Logo, não há que se falar em incidência da prescrição de 06 (seis) meses prevista no art. 59, caput, da lei n. 7.357/85 (lei do cheque).
    Continuando, o despacho que ordenou a citação foi prolatado em 05/06/2012, isto é, um dia depois da distribuição. É importante mencionar que em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, a parte exequente/agravada promoveu o andamento da ação executiva que propôs, motivo pelo qual não há que se falar em desídia da ora recorrida.
    Além disso, em que pese alegar que foi citada somente no ano de 2017, a empresa executada/agravante foi citada, na verdade, em 26/02/2013, mediante citação por hora certa, tendo em vista a suspeita de ocultação do representante legal da pessoa jurídica executada/agravante, conforme informação contida na certidão2 lançada às fls. 22 dos autos físicos pela Oficiala de Justiça Luana Gonçalves Rodrigues.
    Diante desse cenário, é notório que não ocorreu a prescrição da pretensão executiva formulada pela empresa exequente/agravada, uma vez que, com a propositura tempestiva da ação executiva em 04/06/2012, houve a interrupção do prazo prescricional, na forma prevista no art. 202, inciso I, do Código Civil, cujas disposições são aplicáveis subsidiariamente à lei do cheque."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente